Tribunal: TJDFT
Processo: 0743381-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743381-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA KARKOUR AGRAVADO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Assiste razão à agravante, motivo pelo qual restituo-lhe o prazo para eventual recurso, contado a partir da publicação da presente decisão. Anote-se o nome do advogado signatário da petição id 29524599, cadastrando-o no sistema, para o fim de futuras intimações, conforme requerido na petição do agravo. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator